Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-64.2017.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento - Prestação de serviços - Apelante que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001984-64.2017.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é embargante
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., é embargado TERESA COLOMBO
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001984-64.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
2
VOTO No 37450
EDCL. No: 1001984-64.2017.8.26.0306/50000
FORO: JOSÉ BONIFÁCIO
EBTE.: AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A
EBDO.: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
*RECURSO Embargos de declaração
Prequestionamento -
Prestação de serviços - Apelante que não demonstrou a existência
de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada
- Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 231/236, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante, mantendo a r. sentença que julgou
procedente a ação para condenar a requerida a restituir à autora o montante
de R$65.297,34, corrigido monetariamente, segundo a Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do ajuizamento da demanda mais juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, bem como arbitrou equitativamente os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Pretende a embargante ao prequestionamento da matéria
impugnada. Sustenta que o v. acórdão não se manifestou expressamente
acerca da Lei Federal levantada no recurso de apelação.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001984-64.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
3
O v. acórdão contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão não
contém qualquer vício, porquanto bem explicitado na decisum todos os
fundamentos que ensejaram a referida decisão.
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de
má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001984-64.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
4
Maia da Rocha
Relator